Tribunal: TJSP
Processo: 2046251-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R. decisão agravada que deferiu o bloqueio de 10% sobre os proventos mensais de aposentadoria da parte executada. Ausência de autorização legal para a relativização da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC. Proventos de aposentadoria destinados exclusivamente ao sustento da agravante e de sua família, e que não excedem 50

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R. decisão agravada que deferiu o bloqueio de 10% sobre os proventos mensais de aposentadoria da parte executada. Ausência de autorização legal para a relativização da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC. Proventos de aposentadoria destinados exclusivamente ao sustento da agravante e de sua família, e que não excedem 50 salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC). Impenhorabilidade da verba. Inexistente situação excepcional que permitiria a penhora parcial dos proventos. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000329012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2046251-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba,
em que é agravante MARLENE MARIA FERREIRA, é agravado CLÓVIS
AVELINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, por maioria, com declaração do
2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046251-47.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: MARLENE MARIA FERREIRA
Agravado: CLÓVIS AVELINO DA SILVA
Interessados: Marlene Maria Ferreira Me (Flash Motors) e Banco
Panamericano S/A
Comarca: Itatiba
Voto no 17735
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. R.
decisão agravada que deferiu o bloqueio de 10% sobre os
proventos mensais de aposentadoria da parte executada.
Ausência de autorização legal para a relativização da
impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do
CPC. Proventos de aposentadoria destinados exclusivamente ao
sustento da agravante e de sua família, e que não excedem 50
salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC).
Impenhorabilidade da verba. Inexistente situação excepcional
que permitiria a penhora parcial dos proventos. Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/19), com
requerimento de efeito suspensivo, interposto por Marlene Maria
Ferreira em razão da r. decisão copiada a fls. 52, que deferiu a penhora
de 10% do valor do salário liquido mensal da executada até o limite da
execução.
A agravante alega, em síntese, que: seu único rendimento
mensal é a aposentadoria de R$ 3.373,00; sua empresa está inativa; as
despesas com sua família absorvem todos seus rendimentos; há
distinção de personalidade entre sócio e empresa; os bens particulares
dos sócios somente podem ser executados depois dos bens sociais; a
decisão é extra petita, porque o exequente requereu o bloqueio da
aposentadoria da executada até o limite de R$
25.918,60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente a honorários advocatícios, enquanto que o juízo o
deferiu até o montante total do débito (R$ 143.730,44).
Pugna pelo provimento do recurso para revogar a
penhora de 10% dos seus rendimentos mensais.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 82/83).
Contraminuta a fls. 88/92.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual
(Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela
Resolução 772/2017).
Recurso tempestivo (fls. 55) e desacompanhado de
preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de
Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se que o título executivo se formou
em face de Marlene Maria Ferreira ME e Banco Panamericano S/A, de
forma solidária.
A agravante não é sócia de sociedade empresarial, mas
empresária individual (fls. 93/95). Não há pessoa jurídica. Assim, não
há que se falar em benefício de ordem e prévio esgotamento das buscas
por bens de sociedade que não existe.
E, considerando que a condenação das rés foi solidária,
pode-se exigir o cumprimento da totalidade da obrigação por qualquer
uma delas (art. 275 do CC).
Não obstante, quanto à alegação de impenhorabilidade de
proventos de aposentadoria, sabe-se que o C. STJ tem relativizado a
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, além das exceções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais, em casos excepcionais, tendo em vista que a impenhorabilidade
visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e
de sua família.
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
COM
COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA
REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança
de alugueis e encargos locatícios, em fase de
cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente
recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso
ao Gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de
prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a
possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos
rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de
aluguéis e encargos locatícios.
3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando
o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II,
do CPC/73.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência
importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se
que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada
quando a hipótese concreta dos autos permitir que se
bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o
suficiente para garantir a subsistência digna do devedor
e de sua família. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, desprovido.
(REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe
16/05/2017)
Tal interpretação permite evitar a frustração do direito do
credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor.
In casu, a agravante aduz que os proventos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria são destinados exclusivamente ao seu sustento e de sua
família.
Considerando o valor mensal do benefício previdenciário
(aproximadamente R$ 3.300,00) é inferior a 50 salários mínimos
mensais (art. 833, § 2o, do CPC), não está presente excepcional situação
em que o bloqueio de parte não comprometeria o sustento e a dignidade
da parte executada.
Além disso, os elementos trazidos pela parte agravada
não comprovam a existência de renda complementar (fls. 93/109),
sobretudo porque as declarações de imposto de renda da agravante
revelam a inexistência de renda adicional à aposentadoria (fls. 70/78).
Soma-se a isso que o fato de parte do crédito se tratar de
honorários advocatícios tampouco permite tal penhora, uma vez que
sua natureza alimentar se dá somente para fins de classificação
privilegiada, não configurando, portanto, hipótese de ressalva à
impenhorabilidade das verbas remuneratórias da parte agravante:
Processual. Prestação de serviços advocatícios. Demanda de
arbitramento de honorários. Fase de cumprimento de
sentença. Penhora de percentual dos rendimentos líquidos do
executado. Impossibilidade. Impenhorabilidade, nos termos do
art. 833, IV, do CPC. Vedação legal que não é dado ao Juiz
contornar. Alegação de que, em razão da natureza alimentar
dos honorários advocatícios, incidiria a regra excepcionante do
art. 833, § 2o, CPC. Descabimento. Natureza alimentar que
prevalece para fins concursais, tão somente. Relação entre o
advogado e o devedor de honorários que não é alimentar.
Exceção do art. 833, § 2o, que tem por objeto tão somente
prestação alimentícia em sentido estrito. Decisão agravada
mantida. Agravo de instrumento do exequente desprovido, por
maioria, contra o voto do eminente Relator sorteado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029092-96.2017.8.26.0000;
Relator Fabio Tabosa; 29a Câmara de Direito Privado; j.
31/05/2017)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Sucumbência
Ação de
despejo por falta de pagamento julgada procedente Decisão
de primeiro grau que indefere a penhora de parte do salário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado Agravo interposto pelo exequente Hipótese não
abrangida na exceção prevista no artigo 833, inciso IV e § 2o,
do Código de Processo Civil Verba honorária que não integra
o conceito de prestação alimentícia Recurso desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057252-34.2017.8.26.0000;
Relator Carlos Henrique Miguel Trevisan; 29a Câmara de
Direito Privado; j. 19/04/2017)
Assim, reforma-se a r. decisão agravada, para desconstituir a penhora de
10%
dos
proventos
mensais
de
aposentadoria da parte agravante.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARLENE MARIA FERREIRA.
AGRAVADO: CLÓVIS AVELINO DA SILVA .
INTERESSADOS: MARLENE MARIA FERREIRA ME (FLASH MOTORS),
BANCO PANAMERICANO S/A.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: ORLANDO HADDAD NETO.
COMARCA: ITATIBA.
VOTO VENCIDO No 32.422
1) Adoto o relatório do eminente
Desembargador Relator sorteado.
2) Ousei divergir, data vênia, do ilustre
Relator.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c
indenização por danos morais e materiais em fase de cumprimento
de sentença, deferiu penhora de 10% (dez por cento) dos
rendimentos líquidos da agravante, mediante desconto em folha de
pagamento, até a efetiva quitação do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na verdade, apenas se o saldo bancário
for alimentado por vencimentos, salários, pensões e demais verbas
previstas no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sua
impenhorabilidade prevalecerá, o mesmo ocorrendo em relação aos
valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários mínimos (artigo 833, X, do Código de Processo Civil).
Sucede que esta regra deve ser
aplicada com parcimônia, a depender do caso concreto, senão
pode significar a completa frustração do direito do credor, em
detrimento da proteção exacerbada ao patrimônio do devedor,
posição que não se mostra coerente e justa.
Vale dizer, a ampliação do conceito de
impenhorabilidade implica inegável dano ao credor, pois o que a lei
deseja ao estabelecer a proibição é garantir o sustento do devedor
e não anistiá-lo do pagamento de dívidas.

Anoto, a respeito, precedentes da lavra
do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso
especial
concluso
ao
gabinete
em
25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na
hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente
para o pagamento de dívida de natureza não
alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade
das verbas salariais prevista no art. 649, IV,
do CPC/73, a fim de alcançar parte da
remuneração o devedor para a satisfação
do crédito não alimentar, preservando-se o
suficiente
para

garantir

a

sua
subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local
expressamente
reconhecido
que
a
constrição de percentual de salário do
recorrente não comprometeria a sua
subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal
mister, seria necessário o revolvimento do
conjunto
fático-probatório
dos
autos,
inviável a esta Corte em virtude do óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não
provido”
(REsp.
no
1.658.069/GO,
Rel.
Ministra Nancy Andrighi) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE
SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA N.
284 DO STF.
1. É inadmissível o recurso especial quando
a fundamentação que lhe dá suporte não
guarda relação de pertinência com o
conteúdo do acórdão recorrido. 2. A regra
geral da impenhorabilidade inscrita no art.
649, IV, do CPC pode ser mitigada, em nome
dos
princípios
da
efetividade
e
da
razoabilidade, nos casos em que ficar
demonstrado que a penhora não afeta a
dignidade do devedor. Precedentes. 3. Não
se conhece do recurso especial se o exame
da suposta contrariedade do julgado a
dispositivos de lei estiver condicionado à
(re)avaliação de premissa fático-probatória
já
definida
no
âmbito
das instâncias
ordinárias.
4.
Agravo
regimental
desprovido”
(AgRg.
no
REsp.
n.o
1.473.848/MS, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha).
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA
APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.-
Os
embargos
de
declaração
são
corretamente rejeitados se não há omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido, tendo sido a lide dirimida com a
devida e suficiente fundamentação. 2.- A
regra geral da impenhorabilidade, mediante
desconto
de
conta
bancária,
de
vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações
e
proventos
de
aposentadoria, constante do art. 649, IV, do
CPC, incidente na generalidade dos casos,
deve ser excepcionada, no caso concreto,
diante das condições fáticas bem firmadas
por sentença e Acórdão na origem (Súmula
7/STJ), tendo em vista a recalcitrância
patente do devedor em satisfazer o crédito,
bem como o fato de o valor descontado ser
módico, 10% sobre os vencimentos, e de
não afetar a dignidade do devedor, quanto
ao sustento próprio e de sua família.
Precedentes.
3.-
Recurso
Especial
improvido” (REsp. n.o 1.285.970/SP, 3a turma,
Rel. Min. Sidnei Beneti).
Nessa
perspectiva,
à
míngua
de
alternativa menos onerosa para a agravante, a penhora de 10%
(dez por cento) dos valores provenientes de aposentadoria (cf. fl.
58) é o único meio de o processo de execução se tornar efetivo,
sem comprometer a subsistência da devedora, cumprindo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esquecer que a penhora deve ser feita de modo a assegurar a
integral satisfação do crédito, evitando-se que se perpetue
indefinidamente no tempo.
Em outras palavras, não se pode
simplesmente permitir a absoluta impenhorabilidade dos valores
quando a efetividade do processo reclama providências práticas no
sentido de assegurar à exequente a prestação jurisdicional
necessária. A impenhorabilidade é excepcional e deve ser
interpretada restritivamente.
Ante o exposto, com o devido respeito à
d. maioria, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
RENATO SARTORELLI
2o Juiz
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS DIAS MOTTA
A494833
7
12
Declarações de
Votos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
108AA3BA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2046251-47.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.